Tribunal: TJDFT
Processo: 0706398-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706398-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS TENORIO AGRAVADO: FABRICIO AMARAL MARTINS D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Lucas Tenório pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu o pedido de realização de nova perícia, homologando o laudo judicial de ID no 178623685, dos autos de origem. Para tanto, o agravante sustenta que, diversamente do consignado pelo magistrado singular, faz-se necessária a dilação probatória pretendida, com a realização de nova prova pericial, a fim de demonstrar o suposto defeito indicado pelo autor. Sustenta a imparcialidade do laudo produzido nos autos, embasando-se apenas nas alegações indicadas à inicial, sendo impreciso e sem embasamento técnico. Aduz que houve cerceamento de defesa. Pede a imediata antecipação da tutela recursal, para determinar a realização de nova perícia e, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Este Relator determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre o cabimento do presente recurso, a teor dos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.015, todos do CPC (ID no 56052222). Em resposta, a parte agravante peticionou (ID no 56528020), informando a prolação de sentença. Pede que seja extinto o presente recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, nos autos que deram origem ao presente agravo, em 28.02.24, com base no art. 487, inciso I, do CPC. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator